Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade.
2. Na contagem de prazo considerou-se a regra prevista no art. 224, do CPC, segundo a qual “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento."
3. O recorrente foi intimado da decisão guerreada no dia 22/11/2021(segunda-feira), logo, excluído este dia, o prazo recursal começou no primeiro dia útil seguinte, o que ocorreu em 23/11/2021 (terça-feira). O prazo recursal se escoou em 14/12/2021 (terça-feira), e o agravo de instrumento só foi interposto no dia 15/12/2021 (ID 31876931), portanto, intempestivamente. Ressalta-se que na contagem do prazo fora descontado o feriado do dia 08/12, previsto na Lei 11.697/2008.
4. Agravo interno não provido.